Tribunal: STF
Processo: HC 244344
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E DO CORRÉU.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.7.2024, por Franklin Oliveira Krausen, advogado, em benefício de Jean Ozi da Rosa Vieira, contra decisão prolatada pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.7.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 884.786/RS.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente condenado à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática, juntamente com outro corréu, de roubo majorado pelo concurso de agentes (inc. II do § 2º do art. 157 c/c os inc. I e al. j do inc. II do art. 61 Código Penal), tendo sido negado o recurso em liberdade (fls. 44-58, doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5357394-88.2023.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo a Quinta Câmara Criminal denegado a ordem, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. II. ROUBO MAJORADO. PARCIAL CONHECIMENTO. Em Habeas Corpus anteriores as demais questões já foram examinadas, e sem fatos novos não existem fundamentos para o reexame do que já decidido. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Segundo a acusação, o paciente teria, em comunhão de esforços com um segundo agente, abordado a vítima em via pública e, mediante grave ameaça, fazendo menção de estar armado, subtraído para si um telefone celular. Sentença condenatória já proferida. Não há nenhum óbice à prisão preventiva, desde que fundada em motivos idôneos e na gravidade em concreto do delito praticado, como no presente caso. Certa a existência do fato e presentes indícios suficientes da autoria. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (fls. 71-86, e-doc. 2). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 884.786/RS no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão preventiva e a possibilidade de extensão “ao paciente do benefício concedido a outro corréu, que foi colocado em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere” (fl. 87, e-doc. 2). Em 9.7.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, nestes termos:



    “Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    A Corte Estadual, ao indeferir a extensão da revogação da prisão do corréu ao paciente, asseverou: 



    ‘E no HC nº 5122899-02.2023.8.21.7000 já foi analisado o pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu: 



    ‘HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INC. II. ROUBO MAJORADO. PARCIAL CONHECIMENTO. Em Habeas Corpus anterior as demais questões já foram examinadas, e sem fatos novos não existem fundamentos para o reexame do que já decidido. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Segundo a acusação, o paciente teria, em comunhão de esforços com um segundo agente, abordado a vítima em via pública e, mediante grave ameaça, fazendo menção de estar armado, subtraído para si um telefone celular. Certa a existência do fato e presentes indícios suficientes da autoria. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. Ao contrário de JEAN, o corréu LUCIANO se encontra em liberdade, e sua situação, ao que tudo indica, não é a mesma. LUCIANO, em que pese possua antecedentes, são antigos, datando os fatos de 2006 e 2008. Ademais, não foi reconhecido com 100% de certeza pela vítima durante o reconhecimento pessoal em juízo. JEAN, ora paciente, ostenta condenação definitiva recente, por fato ocorrido em 2015. E ainda, segundo termo de audiência, a vítima o identificou com plena convicção. Então, inviável a extensão do benefício. HABEAS CORPUS CONHECIDO, EM PARTE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal, Nº 51228990220238217000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 19-06-2023) 



    Observa-se, ainda, que os argumentos apresentados na petição do presente HC são idênticos aos alegados no HC 
nº 5122899-02.2023.8.21.7000. E, ausente fato novo demonstrado pelo impetrante, não há motivo para reexame da matéria. Vale ressaltar, mais uma vez, que não há nada que aponte para a flagrante ilegalidade da prisão preventiva. 



    Ademais, o paciente já teve sentença condenatória proferida: (...) 



    E o trecho da sentença que manteve a prisão preventiva:



    ‘O réu JEAN deverá permanecer preso para recorrer, condição na qual atravessou este feito, sem fato novo que justifique mudança nesta realidade. O réu é reincidente, e, somado ao risco de solto, voltar a delinquir, configuram motivos suficientes a justificar a prisão cautelar do 
art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública’. 



    Sendo assim, havendo sentença condenatória em que não concedido direito de apelar em liberdade, não há óbice a manutenção da prisão preventiva do acusado, desde que fundada em motivos idôneos e na gravidade em concreto do delito praticado, como no presente caso do paciente. 



    Além disso, já interposto o recurso de apelação, em favor do paciente (Evento 260, RAZAPELA1). Portanto, inexiste constrangimento ilegal, em razão da prolação de sentença condenatória.’ (e-STJ, fls. 39-40). 



    Na hipótese, consoante se extrai dos autos, não há que se falar em idêntica situação fático-processual entre o corréu e o paciente. 



    A Corte Estadual ressaltou que ‘ao contrário de JEAN, o corréu LUCIANO se encontra em liberdade, e sua situação, ao que tudo indica, não é a mesma. LUCIANO, em que pese possua antecedentes, são antigos, datando os fatos de 2006 e 2008. Ademais, não foi reconhecido com 100% de certeza pela vítima durante o reconhecimento pessoal em juízo. JEAN, ora paciente, ostenta condenação definitiva recente, por fato ocorrido em 2015. E ainda, segundo termo de audiência, a vítima o identificou com plena convicção’ (e-STJ, fl. 39). 



    Diferentemente do corréu, o paciente se manteve em local incerto e não sabido entre 29/6/2021 e 5/1/2023. Ademais, foi identificado com certeza pela vítima, diferentemente do corréu, além de seus antecedentes serem bem recentes, tanto que estava em cumprimento de livramento condicional quando foi preso em flagrante. 



    De fato, portanto, não resta evidenciada a similitude 
fático-jurídica necessária à aplicação do disposto no art. 580 do CPP. Nestes termos, trago à colação os seguintes julgados: (...)



    Pelos mesmos motivos, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, pois, ‘ao paciente é imputada a prática de diversos roubos a pedestres ocorridos nesta Capital, todos com modus operandi similar, consistente na abordagem das vítimas em via pública por dois agentes, que afirmavam estar armados e exigiam a entrega dos telefones celulares e das respectivas senhas de acesso, fugindo, em seguida, do local em um veículo FORD/FOCUS de cor cinza’ (e-STJ, fl. 35) 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...)



    Outrossim, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente “possui condenação pelo crime de organização criminosa e está atualmente em livramento condicional” (e-STJ, fl. 35). 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: (...) 



    Ainda a justificar a medida constritiva, restou consignado nos autos que o paciente se manteve em local incerto e não sabido entre 29/6/2021 e 5/1/2023, quando o mandado prisional foi cumprido, o que justifica a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (fls. 87-94, 
doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa reitera as alegações das impetrações anteriores, postulando liberdade provisória ao paciente, com a concessão de medidas cautelares alternativas. 



    Alega carência de fundamentação e ausência dos pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, argumentando, ainda, “que o corréu está em liberdade, consequentemente requerendo a extensão de beneficio” (fl. 6, doc. 1), nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Em razão da urgência da situação retratada, diante do flagrante coação verificada, presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, desde logo, se requer SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para permitir que ora o Paciente SEJA POSTO EM LIBERDADE, ainda que mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP) até o julgamento do mérito deste remédio heroico, tendo em vista a extensão de benefício, dada circunstâncias idênticas ao corréu Luciano, conforme art. 580 do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva. 



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que a MM. Juízo de piso preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Superior Tribunal Federal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora paciente” (fl. 26, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 884.786/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turna, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as questões apresentadas nesta impetração já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 288.344/RS, de minha relatoria. 



    Afastou-se, então, a existência de manifesto constrangimento ilegal, demonstrando-se a ausência de identidade fática que justificasse a pretendida extensão da ordem concedida a corréu, além de assentar-se a idoneidade dos fundamentos suscitados para a decretação da prisão preventiva: a) o modus operandi da prática do delito; b) o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do paciente (já condenado por organização criminosa, o qual estava em livramento condicional quando preso pela prática do roubo); c) garantia da aplicação da lei penal (“o paciente se manteve em local incerto e não sabido entre 29/6/2021 e 5/1/2023” – fl. 89, doc. 2). Extrai-se da decisão proferida no Habeas Corpus n. 288.344/RS: 



    “10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se considerar a fundamentação da decisão proferida pelo Desembargador Ivan Leomar Bruxel, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que 
indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 5122899-02.2023.8.21.7000/RS:



    ‘De pronto, observa-se que as alegações quanto a legalidade/necessidade do decreto prisional, aplicação de medidas cautelares diversas e insuficiência probatória já foram analisadas em outra oportunidade, por meio do Habeas Corpus 
n. 5152967-03.2021.8.21.7000, conforme ementa já colacionada. 



    E, ausente fato novo, não há motivo para reexame nos pontos já enfrentados, ao menos de forma liminar, diante da existência de decisão colegiada. 



    Ademais, há alegação de que seria possível a extensão dos benefícios concedidos ao corréu LUCIANO, com base no artigo 580 do CPP. 



    Com efeito, ao contrário de JEAN, o corréu LUCIANO se encontra em liberdade e sua situação, ao que tudo indica, não é a mesma. 



    LUCIANO, em que pese possua antecedentes, são antigos, datando os fatos de 2006 e 2008. JEAN, por sua vez, ostenta condenação definitiva por fato ocorrido em 2015. 



    A princípio, então, inviável a extensão do benefício. 



    Anoto, por fim, que, em matéria de prisão preventiva, deve ser observado o princípio da confiança no Juiz do processo de origem, uma vez que está presente no local onde o crime é supostamente cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo, portanto, o melhor a avaliar a necessidade da segregação cautelar. 



    Por isso, a pretensão de liminar vai indeferida” (fl. 61 
e-doc. 4).



    O juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre decretou a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:



    ‘O delito, em tese, praticado pelo suspeito é grave, cometido com grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes. 



    Houve o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado. 



    De pronto se verifica que a busca pelo ganho fácil, permite concluir que o produto é meio de sustento e a reiteração factível.(...)



    Quanto aos requisitos legais, os elementos que autorizam a prisão preventiva estão atendidos, sejam os pressupostos do 
art. 312, o fumus commicci delicti, diante do acolhimento da peça incoativa, e o periculum libertatis, quando a segregação é medida a ser imposta para impedir o cometimento de novos delitos, garantir a ordem pública e aplicabilidade da lei penal. Por fim a previsão do art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito de roubo tem previsão de pena máxima superior a 4 anos. 



    Assim, presentes indícios suficientes da autoria e materialidade do delito, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEAN OZI DA ROSA VIEIRA, RG 5109224088, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312, Código de Processo Penal. 



    Expeça-se mandado de prisão, com prazo até 24/02/2041. A ordem deverá ser cumprida no período diurno” (fls. 56-57, 
e-doc. 4).



    11. A prisão preventiva justifica-se, portanto, pela periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça (uso de arma de fogo) e em concurso de agentes, além da possibilidade de reiteração delitiva, realçada pela extensa certidão de antecedentes criminais do paciente (fls. 10-16, e-doc. 2).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa.



    A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na negativa de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada e mantida pelas instâncias anteriores considerando a gravidade concreta da conduta imputada.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo: (...)



    12. Para rever as decisões de decretação e de manutenção da prisão do paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.”



    9. Tem-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e atende aos pressupostos legais, estando em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A motivação apresentada, reproduzida na sentença condenatória para justificar a impossibilidade do direito do paciente de recorrer em liberdade (fl. 57. doc. 2), é atual e permanece válida a justificar a segregação cautelar, não havendo constrangimento ilegal por parte das decisões do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça que a mantiveram.



    A apontada ausência de identidade fática das situações do paciente e do corréu (já demonstrada no julgamento do Habeas Corpus 
n. 288.344/RS) também se mostra incontroversa, especialmente se considerados os antecedentes do paciente, seu reconhecimento pela vítima, o fato de estar em livramento condicional quando da prisão em flagrante pelo novo crime e de não ter sido localizado por quase dois anos. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora